Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ALFAGLICOSIDASE (MYOZYME). REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. No caso em apreço, resta comprovado, através do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a parte autora é portadora da doença de pompe de forma tardia e necessita do fármaco alfaglicosidase (myozyme) 50mg, para lhe retirar as dores causadas pela doença e melhorar a deglutição. 3.1 Não obstante o fármaco não cure a autora, seu uso proporciona o mínimo de dignidade da pessoa humana, retirando a dor e oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora.
4. Recurso conhecido e provido.